Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702358-94.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA DO CARMO CATELLI APELADO: PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato de indeferimento de sua solicitação de isenção da taxa de inscrição em concurso por ser cadastrada como doadora de medula óssea. O Juízo de Primeiro Grau entendeu, no mérito, que o edital do concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) exigiu, para fins de isenção da taxa de inscrição, a apresentação de laudo ou atestado médico emitido por profissional inscrito no Conselho Regional de Medicina, vinculado a entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, que comprovasse a efetiva doação de medula óssea e a data em que foi realizada. Considerou que a apelante apresentou apenas comprovante de cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), documento que não atende ao requisito previsto no edital. Concluiu que não houve ilegalidade ou abuso de poder por parte do apelado, e que a negativa da isenção foi devidamente fundamentada (id 75200217). A apelante defende em sua apelação a reforma da sentença. Sustenta, repetidamente, que a falta de transparência no fornecimento de informações essenciais, como é o caso da isenção da taxa, compromete o entendimento dos candidatos e, por consequência, a sua participação justa e igualitária no certame. Acrescenta que o reconhecimento deste déficit informativo deve conduzir à reavaliação das decisões tomadas, garantindo que a parte APELANTE seja convocada para realizar o TAF e as demais etapas do concurso SEAP 2012. Considera que a interpretação da norma que garante a isenção da taxa de inscrição, quando devidamente fundamentada, leva à conclusão de que a APELANTE não apenas preenche os requisitos legais, mas também merece ser convocada para as etapas subsequentes do concurso SEAP 2012. A sua inclusão no certame não apenas restabelece a equidade, mas também reforça a importância da valorização das ações altruístas na sociedade. A apelante defende, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto (id 75200220). O preparo está dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 75199931). Contrarrazões (id 75200223). A apelante foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade e inovação recursal (id 75715132). Manifestação apresentada (id 76120734). É o relatório. Decido. A apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação e ainda inova em suas teses. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A inovação recursal ocorre quando a parte submete fatos, teses ou pedidos inéditos ao órgão recursal, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância.[1] O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. TRANSTORNOS AOS MORADORES DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, o qual desafiava acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, está sujeita à preclusão quando não impugnada em tempo oportuno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que mesmo as matérias de ordem pública, quando decididas e não impugnadas no momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. 4. O Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de preclusão quanto à tese de ilegitimidade passiva, em consonância com a jurisprudência do STJ, que impede a reanálise da questão em recurso especial (Súmula n. 83/STJ). IV. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.165.941/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) A apelante defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, matéria que sequer foi abordada em sua petição inicial. Não há, inclusive, explicação sobre a pertinência do argumento diante do que foi decidido na sentença. Evidente a inovação recursal e ausência de impugnação específica. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[2] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[3] O Juízo de Primeiro Grau entendeu, no mérito, que o edital do concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) exigiu, para fins de isenção da taxa de inscrição, a apresentação de laudo ou atestado médico emitido por profissional inscrito no Conselho Regional de Medicina, vinculado a entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, que comprovasse a efetiva doação de medula óssea e a data em que foi realizada. Considerou que a apelante apresentou apenas comprovante de cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), documento que não atende ao requisito previsto no edital. Concluiu que não houve ilegalidade ou abuso de poder por parte do apelado, e que a negativa da isenção foi devidamente fundamentada. A apelação trata de concurso diverso, além de registrar as mesmas considerações genéricas de forma repetida ao longo das razões, sem, contudo, estabelecer uma linha clara de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A apelante repete, sistematicamente, que a falta de transparência no fornecimento de informações essenciais, como é o caso da isenção da taxa, compromete o entendimento dos candidatos e, por consequência, a sua participação justa e igualitária no certame. Não indica, contudo, qual seria essa falta de clareza genérica que alega, tampouco refuta a argumentação registrada na sentença quanto ao cumprimento das regras previstas em edital. Acrescenta que o reconhecimento deste déficit informativo deve conduzir à reavaliação das decisões tomadas, garantindo que a parte APELANTE seja convocada para realizar o TAF e as demais etapas do concurso SEAP 2012. Ocorre que o processo discute a fase de inscrição no certame, não prosseguimento em etapa de teste de aptidão física. Além disso, trata-se do concurso para provimento junto à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e não a concurso SEAP 2012. Ela faz considerações genéricas no sentido de que a interpretação da norma que garante a isenção da taxa de inscrição, quando devidamente fundamentada, leva à conclusão de que a APELANTE não apenas preenche os requisitos legais, mas também merece ser convocada para as etapas subsequentes do concurso SEAP 2012. A sua inclusão no certame não apenas restabelece a equidade, mas também reforça a importância da valorização das ações altruístas na sociedade. Porém não correlaciona essas alegações com que foi decidido na sentença. Ela conclui suas razões com considerações como: A parte APELANTE, diante do indeferimento do mandado de segurança, pode recorrer a outras vias processuais para a salvaguarda de seus direitos, conforme estabelece o Art. 19 da Lei no 12.016 de 2009. Acrescenta que é imprescindível que a parte APELANTE tenha a oportunidade de buscar a reparação por meio de uma nova ação, onde possa apresentar suas razões e evidências de forma adequada. Prossegue com apontamentos como: A possibilidade de reavaliação do seu pleito não apenas legitima a busca por seus direitos, mas também assegura que o concurso público ocorra de forma equitativa, oferecendo a todos os candidatos a chance de participação nas etapas subsequentes, como o TAF e demais fases do certame. Não há como aferir a pertinência dos apontamentos com o caso concreto, visto que genéricos e, por vezes, desconexos. A apelante finaliza suas razões com registros genéricos sobre cerceamento de defesa e o devido processo legal no âmbito administrativo, porém, ainda sem relacionar seus argumentos aos fundamentos da sentença e relacionando-os à realização de teste de aptidão física em concurso estranho à lide (SEAP 2012). Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[4] A apelante não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[5] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[6] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[7] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[8] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de fixação na origem. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão 1833794, 07043729020218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [4] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [5] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [7] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [8] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.